Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-52.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010871-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDISON CARVALHO JUNIOR - CPF: 688.677.191-49 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), AZOS TECNOLOGIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 39.520.039/0001-75 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em visita aos autos, não se constata na apólice juntada a existência de doença preexistente, o que atrai a aplicação da Súmula 609/STJ. Além disso, o laudo médico atesta o quadro de cegueira irreversível por complicações de trauma contuso em olho esquerdo, o que compactua com o alegado na inicial. O dano moral, por sua vez, ocorre diante da negativa injustificada da cobertura, a natureza do contrato e as tentativas malsucedidas de resolução. Essas as razões por que acompanho o voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SEGURO DE VIDA – PERDA TOTAL DA VISÃO DE UM OLHO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉEXISTENTE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – DEVER DA SEGURADORA DE EXIGIR EXAMES PRÉVIOS - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – PREVISÃO DE 30% DO CAPITAL SEGURADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos
AZOS TECNOLOGIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

e COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pleito inicial.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença de improcedência de primeiro grau.

3. Em que pese o fundamento da sentença de ausência de provas do tipo de acidente que ocasionou a cegueira, inexiste cláusula contratual que tenha tal exigência. Assim, havendo a negativa de cobertura de seguro de vida, mesmo comprovada a invalidez permanente de um dos olhos (cegueira) necessária ao recebimento do percentual de 30% do capital segurado (Condições Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente – IPA - cláusula 1 – riscos cobertos), resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar materialmente e moralmente.

4.
Inexiste prova da devida prestação do serviço pelo requeridos, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma.

5. É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA GRAVE – FALECIMENTO DA SEGURADA NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA NO DEVER DE INDENIZAR – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – NEGATIVA DE PAGAMENTO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Tratando-se de contrato de seguro de vida, os sucessores do segurado possuem legitimidade para pleitear as indenizações devidas judicialmente. II - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ. III - A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da beneficiária. IV - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”. (N.U 1056831-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).”

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SUMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024